Tribunal: TJMT
Processo: 1039640-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039640-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CALEBE DA SILVA COSTA - CPF: 059.744.041-73 (RECORRIDO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRENTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO EDUCACIONAL. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR SEM ENTREGA IMEDIATA DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR. ACEITAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CANCELAMENTO UNILATERAL DA MATRÍCULA NO 5o SEMESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição educacional contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 6.000,00 e dano material de R$ 10.392,66, em razão da negativa de continuidade de curso superior por ausência de comprovação documental, após já ter aceitado matrícula e permitido a frequência da autora por quatro semestres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço educacional diante da aceitação inicial da matrícula sem documentação completa e do posterior cancelamento; (
ii
) estabelecer se estão configurados os pressupostos para indenização por dano moral; (
iii
) determinar se é cabível a restituição dos valores pagos a título de mensalidade, a título de dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição de ensino, ao aceitar a matrícula mediante compromisso de entrega posterior dos documentos, assumiu o risco da situação e não pode, de forma unilateral e tardia, cancelar o vínculo já consolidado no 5o semestre do curso.

O cancelamento posterior, sem solução eficaz e em descompasso com a boa-fé objetiva e a confiança legítima do consumidor, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A frustração da expectativa de continuidade do curso, após anos de dedicação e investimento financeiro, caracteriza abalo moral indenizável, que ultrapassa o mero aborrecimento.

O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os pagamentos comprovados referentes às mensalidades devem ser restituídos, pois as disciplinas cursadas não geraram aproveitamento acadêmico útil, configurando dano material indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição de ensino que aceita a matrícula de aluno sem documentação completa, mediante compromisso de entrega posterior, assume a responsabilidade pela regularização e não pode cancelar o vínculo em período avançado do curso.

O cancelamento tardio e unilateral de matrícula, após consolidação do vínculo acadêmico, configura falha na prestação de serviços e gera direito à indenização por danos morais.

A restituição das mensalidades pagas é devida quando o aluno não obtém contraprestação útil ou aproveitamento acadêmico em razão da falha da instituição de ensino.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado
interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a instituição educacional ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e dano material no valor de R$ 10.392,66 (dez mil trezentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A controvérsia central reside na legitimidade das cobranças relativas ao vínculo educacional da autora com a instituição ré, a existência de falha na prestação do serviço educacional, bem como na eventual configuração de dano moral e material indenizável.

Restou incontroverso que a
parte
autora iniciou o curso de
Direito
junto à instituição requerida mediante matrícula formalizada
no segundo semestre de 2023
. Após
quatro
semestres regulares, foi
surpreendid
o
com a negativa de continuidade do curso, sob o argumento da ausência do referido documento, o que motivou sua exclusão da plataforma virtual
.

A Lei n.o 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, prevê, no inciso II, art. 44, a exigência de conclusão do Ensino Médio e classificação em processo seletivo para o ingresso no Ensino Superior.

Contudo, conforme destacado pelo juízo singular,
“restou incontroverso que o Autor foi matriculado no curso de graduação ofertado pela instituição Ré no segundo semestre de 2023, mesmo sem ter apresentado, à época, comprovação de conclusão do ensino médio. Conforme consta nos autos, a própria Ré permitiu a matrícula mediante compromisso de entrega posterior dos documentos escolares, o que evidencia a aceitação expressa da situação, ao menos de forma provisória.
”
Na hipótese, a interrupção da matrícula, já durante o
5
o período do curso, configura uma conduta abusiva e contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, que devem reger as relações contratuais, especialmente as de consumo.

A responsabilidade civil da ré, portanto, é objetiva, e independe da demonstração de dolo ou culpa, bastando a verificação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta omissiva e os prejuízos suportados.

A conduta da instituição ré revela manifesta falha na prestação dos serviços, à luz do art. 14 do CDC. Houve indução da consumidora a erro quanto aos requisitos formais de ingresso, ausência de transparência informacional e omissão institucional na regularização da situação documental, culminando com o rompimento unilateral do vínculo educacional sem solução eficaz.

Nesse sentido:

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR (BIOMEDICINA) – CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM DATA POSTERIOR AO INGRESSO – SITUAÇÃO CONSOLIDADA COM O TEMPO – FALHA NA CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO – SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DA MATRÍCULA APÓS 03 (TRÊS) ANOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA –
REDUÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. Não configura julgamento extra petita a fundamentação utilizada pelo Julgador, quando sua análise ficar restrita aos pontos constantes do processo. Tratando-se de situação já estabilizada no tempo e impassível de modificação, porquanto passados mais de 03 (três) anos da efetivação da matrícula e a parte, inclusive, concluiu o curso. A restauração da legalidade trará enormes danos à parte autora e, por outro lado, nenhum prejuízo sofrerá a instituição de ensino. Logo, deve ser mantida a sentença, neste ponto. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. O quantum indenizatório fixado pelo Juízo singular não se encontra adequado ao caso, devendo ser reduzido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005245-63.2023.8.11 .0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO EDUCACIONAL – APLICAÇÃO DO CDC – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE IMPEDIU A ACADÊMICA DE REALIZAR PROVA CURRICULAR E ESTÁGIO SUPERVISIONADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO E HISTÓRICO ESCOLAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MERA IRREGULARIDADE DOCUMENTAL – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os contratos de prestação de serviços educacionais estão submetidos as aplicações do Código de Defesa do Consumidor. 2. Consiste em falha na prestação de serviços, impedir a participação de acadêmicos, em atividades curriculares, por mera irregularidade documental. 3. Se devidamente demonstrados os requisitos da reparação civil, é cabível a indenização a título de dano moral. 4. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com
relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042706-06.2022.8 .11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

Além disso, a frustração da expectativa de conclusão do curso superior, após anos de dedicação e investimento financeiro, ultrapassa o mero aborrecimento, causando um abalo moral significativo
ao
autor.

Assim, verifica-se configurado o dano moral indenizável, que deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

No que concerne à condenação por danos materiais,
verifica-se que a
parte
autora comprovou nos autos, por meio de boletos e extratos de pagamento, o desembolso da quantia total referente às mensalidades pagas, período em que esteve regularmente matriculada e frequentando o curso, até ser impedida de continuar a sua graduação por falha da instituição ré.

A situação relatada nos autos evidencia que a autora não obteve contraprestação útil e efetiva pelos valores pagos, haja vista que as disciplinas cursadas não
poderão ser
aproveitadas na nova matrícula e, ao final, nenhum benefício acadêmico foi consolidado, em razão de obstáculo imposto de forma unilateral pela instituição.

Restando demonstrada a responsabilidade objetiva da ré, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e sendo inquestionável o nexo causal entre a conduta da instituição e o prejuízo suportado pela autora, impõe-se a condenação ao ressarcimento dos valores pagos.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto, por ser tempestivo, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025